Tribunal: TCU
Processo: 012.031/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1212/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.031/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Produção Mineral. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia das peças 1 e 5 à Agência Nacional de Mineração para ciência.